Tribunal: TJES
Processo: 0002208-35.2008.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002208-35.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CARGO COMISSIONADO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. INAPLICABILIDADE DA CLT. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS A EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dalva Martins contra sentença da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada contra o Município de Conceição da Barra/ES.

A recorrente sustentou a existência de vínculo empregatício no período de 02/01/2005 a 31/03/2005, antes da nomeação formal, e também entre outubro de 2005 e março de 2006, após a exoneração do cargo comissionado, pleiteando o reconhecimento do vínculo celetista e, subsidiariamente, o pagamento de verbas salariais e indenizatórias com fundamento no art. 884 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de cargo em comissão enseja a aplicação da CLT e o pagamento de verbas trabalhistas típicas; e (ii) estabelecer se houve comprovação de prestação de serviços à Administração após a exoneração, apta a gerar direito ao pagamento de salários e indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo entre a Administração Pública e o ocupante de cargo em comissão tem natureza administrativa, regido por normas estatutárias, não se sujeitando ao regime da CLT. A nomeação e a exoneração ad nutum são características inerentes à precariedade do cargo comissionado, afastando qualquer direito a verbas trabalhistas típicas, inclusive FGTS.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a inexistência de direito a verbas celetistas para servidores comissionados, conforme precedente no AC nº 0018560-89.2018.8.08.0024, que assentou a natureza administrativa do vínculo e a inaplicabilidade do FGTS a tais cargos.

Quanto ao período posterior à exoneração, não há prova documental ou testemunhal suficiente que demonstre a continuidade da prestação de serviços em favor do Município. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos que indiquem labor sem contraprestação.

Diante da ausência de comprovação do vínculo empregatício ou de enriquecimento sem causa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

As verbas sucumbenciais majoram-se em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vínculo jurídico decorrente da nomeação para cargo comissionado é de natureza administrativa, não ensejando o pagamento de verbas trabalhistas previstas na CLT.

A ausência de prova do exercício de atividade laboral após a exoneração impede o reconhecimento de direito a salários ou indenizações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002208-35.2008.8.08.0015

APELANTE:
DALVA MARTINS

APELADO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALVA MARTINS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES na ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada pela recorrente contra o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em seu recurso (Id 16827172), a parte recorrente aduz que: (i) a sentença merece reforma por desconsiderar o vínculo de emprego existente no período de 02/01/2005 a 31/03/2005, quando a apelante laborou sem nomeação formal, exercendo atividades próprias de vínculo celetista, com subordinação, habitualidade e pessoalidade, nos termos do art. 3º da CLT; (ii) mesmo após a exoneração do cargo comissionado, em outubro de 2005, a recorrente continuou prestando serviços até março de 2006, sem vínculo jurídico e sem qualquer contraprestação, o que configura relação empregatícia de fato, atraindo a incidência da CLT; (iii) subsidiariamente, pleiteia o pagamento das verbas salariais e respectivas indenizações pelo período de outubro/2005 a março/2006, com base no art. 884 do Código Civil, por enriquecimento sem causa da Administração; (iv) defende o direito ao recebimento das verbas trabalhistas correspondentes aos períodos laborados sem formalização contratual, inclusive com incidência de FGTS, multa de 40%, aviso prévio, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, correção monetária e juros legais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De início, consta da petição inicial da ação na origem os pedidos de pagamento de verbas trabalhistas (aviso prévio, férias indenizadas proporcionais, terço de férias, décimo terceiro salário proporcional, FGTS, indenização de 40% do FGTS e multa do artigo 477, §8º, CLT) além dos salários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006, sob a causa de pedir relativa a alegação de que foi admitida pelo Município Apelado, em 02.01.2005, para exercer a função de
coordenadora e orientadora de artes (projetos)
, nomeada para o exercício do cargo em comissão, em 01.04.2005 (Decreto nº 3.576/05) e exonerada em 01.10.2005, não tendo sido assinada a sua Carteira de Trabalho, nem percebido as verbas que entende devidas.

Todavia, em primeiro lugar, o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para cargo
comissionado
possui
natureza jurídica administrativa
e não de uma relação trabalhista, não sendo, portanto, aplicável a legislação trabalhista.

Outrossim, registre-se que o caráter do cargo comissionado é transitório, precário e passível de demissão
ad nutum
, permitindo-se a exoneração por critérios de conveniência e oportunidade,
a qualquer tempo
.

Desta feita, inexiste embasamento jurídico para a incidência do regramento previsto na CLT para o reconhecimento do vínculo celetista e para a condenação ao pagamento de verbas de caráter trabalhista, inclusive do FGTS, já que indene de dúvidas que a ora Apelante foi nomeada para cargo de provimento em comissão pelo Decreto nº 3.576/05 (fl. 14 dos autos).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO . INEXISTÊNCIA DE DIREITOS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. FGTS INDEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Carlos Eduardo de Moura Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em que se pleiteavam verbas trabalhistas, FGTS e equiparação salarial, após exoneração de cargo comissionado em decorrência de declaração de inconstitucionalidade. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, exonerado de cargo comissionado, faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS e horas extras; (ii) estabelecer se é possível a equiparação remuneratória por isonomia com servidores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O cargo comissionado possui natureza administrativa e precária, sendo de livre nomeação e exoneração, e, portanto, não se submete às normas da CLT, mas sim ao regime estatutário estadual (Lei Complementar nº 46/94), que veda a concessão de direitos trabalhistas típicos, como FGTS e horas extras, aos ocupantes de cargos comissionados. 4. Nos termos do art. 101, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, apenas servidores efetivos fazem jus ao pagamento de horas extras e gratificações de função, inexistindo previsão para servidores comissionados . 5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que não há direito ao FGTS para servidores comissionados, visto que seu vínculo com a Administração Pública é de natureza estatutária e administrativa, e não trabalhista (TJES, AC nº 0018560-89.2018.8 .08.0024). 6. Quanto à equiparação salarial, a Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base em isonomia, cabendo exclusivamente ao legislador definir a remuneração dos cargos públicos . 7. O auxílio-fardamento previsto na Lei Complementar nº 188/2018 é devido apenas a militares, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, não se estendendo a cargos comissionados, além do que, o agravante não logrou apresentar provas que demonstrem similaridade entre suas funções e as dos cargos beneficiados pelo auxílio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O vínculo jurídico dos servidores comissionados com a Administração Pública é de natureza administrativa e estatutária, não ensejando o pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS e horas extras. 2 . A equiparação remuneratória entre cargos comissionados e servidores efetivos, com fundamento em isonomia, é vedada ao Poder Judiciário, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; Lei Complementar nº 46/1994, arts. 11 e 101, § 2º; Lei Complementar nº 188/2018, art . 1º; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018560-89.2018.8 .08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j . 22.08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041139120218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Relativamente aos salários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006 supostamente trabalhados após a sua exoneração do cargo em comissão, o acervo probatório produzido na ação não ampara a pretensão, haja vista que não se verifica qualquer documentação que ateste o exercício das mesmas funções públicas inerentes ao cargo comissionado, tampouco a prova testemunhal colhida atesta o desempenho das atividades funcionais no período posterior à exoneração.

Portanto, não tendo a autora, ora apelada, se desincumbindo do seu ônus processual (artigo 373, I, do CPC), a manutenção do julgamento de improcedência é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro as verbas sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.